Tribunal: STF
Processo: RMS 21387
Classe: RMS
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1992-05-26
Data de publicação: 1992-05-26

Ementa:
LEGITIMIDADE  - MANDADO  DE SEGURANÇA -
ATO  DECISORIO E  ATO  EXECUTÓRIO. DEFINE-SE  A COMPETÊNCIA
PARA  JULGAMENTO DE  MANDADO DE  SEGURANÇA PERQUIRINDO-SE O
AUTOR   DO   ATO    APONTADO   COMO   DE   CONSTRANGIMENTO.
ESTABELECIDA  SITUAÇÃO A ENCERRAR SIMPLES MATERIALIZAÇÃO POR
SUBORDINADO,  AO QUAL ESCAPE  A POSSIBILIDADE DE REVE-LO, O
MANDADO  DE  SEGURANÇA   HÁ  QUE  SER   DIRIGIDO  CONTRA  A
AUTORIDADE  QUE  PRATICOU  O   ATO  EM  SUA  ORIGEM,  POUCO
IMPORTANDO  O  "STATUS" DAQUELE  QUE  O  TENHA SIMPLESMENTE
EXECUTADO.
                    DECADENCIA  - MANDADO  DE SEGURANÇA - O
TERMO  INICIAL DA  DECADENCIA OCORRE  CONSIDERADA A  DATA E
RESPECTIVA CIENCIA, PELO INTERESSADO, DO ATO ATACADO, SENDO
IRRELEVANTE,  PARA EFEITO DE  PROJEÇÃO DO CURSO DOS CENTO E
VINTE  DIAS, A REFERENTE A EXECUÇÃO, ISTO QUANDO AQUELE QUE
A IMPLEMENTE NÃO POSSUI O PODER DE REVISÃO.